Tribunal: TJDFT
Processo: 0729330-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729330-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SUELEN ASSIS DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NA RESIDÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência entende que o ingresso forçado na residência sem a anuência do morador é lícita, desde que amparada em fundadas suspeitas, ou seja, dados concretos capazes de fazer crer que no interior da residência há flagrante delito, ensejando a justa causa apta a subsidiar a licitude da prova advinda da diligência. 2. No caso dos autos, os policiais abordaram um usuário de drogas que informou a casa e a pessoa da ré como sendo aquela que lhe vendeu os entorpecentes, indicando, inclusive, a sua residência. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram a ré entregando uma bolsa a terceira pessoa. Procedida a abordagem, constatou-se que no interior da bolsa havia substância entorpecente, razão pela qual estava presente a fundada suspeita necessária a subsidiar a entrada dos policiais na residência, haja vista que o local foi indicado pelo usuário e a ré foi flagrada entregando grande quantidade de entorpecente a terceiro. No interior da casa da ré foi encontrada balança de precisão, dinheiro em notas pequenas e mais porções de drogas. Rejeito a preliminar. 3. O depoimento dos agentes policiais merece respaldo, pois mesmo em uma audiência judicial, os depoentes narram atos ou fatos administrativos, sendo que suas declarações gozam de presunção de legalidade e veracidade. Ademais, não há nos autos qualquer indício de que os policiais tenham motivos íntimos para prejudicar a ré. 4. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 386, inciso XII, do Código de Processo Penal, sustentando demonstrada ilicitude da prova colhida, razão pela qual merece ser acolhido o pedido absolutório. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso XII, do CPP e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos afastou a apontada ilicitude da prova, assentando pela higidez do decreto condenatório. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o recurso não mereceria seguir, pois o acórdão encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, verbis: “O entendimento perfilhado no acórdão recorrido está em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, Tema 280/STF, segundo o qual o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade” (AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023). Portanto, fica atraído, ainda, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012